Tribunal: TJDFT
Processo: 0709858-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709858-62.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ASSUMPCAO PIMENTEL APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pela Autora, Maria Assumpção Pimentel, em face da r. sentença (ID 27059750) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - CASSI, julgou improcedente o pedido inicial, cujo objeto era o fornecimento pela Ré do medicamento LYNPARZA (OLAPARIBE) na posologia de 300 mg por dia. Nas razões recursais (ID 27059754), a Apelante afirma, em suma, que o rol da ANS é meramente exemplificativo e que somente o medicamento pleiteado é capaz de conter o avanço da doença que acomete a Autora. Sustenta que preenche os requisitos sedimentados pela jurisprudência do c. STJ para obter o fornecimento do fármaco e que, após o deferimento da tutela de urgência em sede recursal, com a disponibilização do remédio à Requerente, ela já obteve resultados positivos no controle da enfermidade. Pede o deferimento de tutela de urgência recursal, seja na modalidade de evidência ou de urgência, para que a Ré/Apelada “seja condenada a fornecer à parte autora, no prazo máximo de 05 (cinco) dias e enquanto perdurar a indicação médica, o uso do medicamento LYNPARZA (OLAPARIBE) 300 mg na posologia de tomar 02 (duas) vezes ao dia, por dois anos, nos termos da prescrição médica ID 84645356.” (ID 27059754 – pág. 14). É o relatório. Decido. O artigo 995, parágrafo único, do CPC/15, condiciona a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora a antecipação dos efeitos da tutela recursal não tenha previsão expressa no caso do recurso de Apelação, doutrina e jurisprudência a admitem, desde que presentes os mesmos requisitos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão. No caso dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. De fato, o relatório médico coligido pela Autora/Apelante evidencia que ela é portadora de adenocarcinoma papilífero seroso de ovário de alto grau, com mutação em PALB2 e FANCA, apresentando diversos episódios de recidiva – o mais recente em junho de 2020, que atingiu pulmão e linfonodos retroperitoneais (ID 27059724). A médica responsável pelo acompanhamento da paciente destacou que, em virtude da mutação que apresenta, a melhor opção de tratamento para a Autora é com o medicamento Olaparibe, conforme estudos ARIEL 3, NOVA e SOLO 2, os quais “demonstraram ganho em sobrevida livre de progressão” (ID 27059724). Referido laudo atesta, ainda, que, por ora, “não existe outra opção de tratamento” para a Apelante, “que desde novembro de 2020 precisou parar a quimioterapia pelas toxicidades relatadas e está sem tratamento oncológico”, situação que “aumenta (...) o risco de morte pelo câncer de ovário metastásico” (ID 27059724). O laudo médico foi submetido à autorização do plano de saúde Apelado. Contudo, o fornecimento do remédio foi negado, sob o argumento de que não há previsão no contrato firmado entre as partes para referida cobertura, nem consta no rol de cobertura obrigatória da ANS (IDs 27059721 e 27059722). Destaco que o medicamento em questão possui registro junto à Anvisa (no 116180268), válido até outubro de 2028, e está inserido na classe terapêutica de “outros agentes antineoplásicos”[1]. Acrescente-se que, em consulta ao e-Natjus, plataforma do Conselho Nacional de Justiça, constata-se a existência de Notas Técnicas favoráveis à concessão do medicamento, ressaltando, inclusive, a possibilidade de desfechos benéficos a serem alcançados pelos pacientes oncológicos que fizerem uso do remédio[2]. Ressalte-se que a Lei no 9.656/98, aplicável ao caso, excepciona os medicamentos antineoplásicos orais das coberturas facultativas (art. 10, VI, c/c art. 12, inciso I, alínea ‘c’, e inciso II, alínea ‘g’), de modo que esses estão inseridos nas exigências mínimas estipuladas no art. 12 daquela legislação, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. Acrescente-se que, a despeito do teor do julgamento proferido pelo c. STJ no REsp no 1.733.013/PR, filio-me à posição que entende ser o rol da ANS meramente exemplificativo. Confira-se: “(...) 3. A jurisprudência pátria perfilha o entendimento de que a ausência de previsão expressa no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à cobertura do procedimento pelo plano de saúde, afigurando-se abusiva a conduta da seguradora de negar a autorização do tratamento indicado por médico assistente para a melhoria das condições de saúde do beneficiário. 4. O julgamento do RESP no 1.733.013, pelo STJ, sinaliza a abertura desse Tribunal Superior para a mudança da jurisprudência até então vigente sobre o caráter meramente exemplificativo do Rol da ANS. Porém, a transição jurisprudencial naquela Corte ainda é incipiente, não sendo possível afirmar a superação do precedente (overruling) nesse momento. (...) (Acórdão 1252648, 07145238020198070020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, em relatório médico mais recente, carreado pela Apelante, a médica informa que, após o início do tratamento com o medicamento Olaparibe (fornecido pela Apelada em razão de decisão liminar deste Relator no bojo do Agravo de Instrumento no 0706738-59.2021.8.07.0000), a Autora “Apresentou adequado controle oncológico visto pelos exames laboratoriais (...) Caso a paciente não estivesse em tratamento seria esperado quadro de progressão de doença e até eventualmente óbito causado pelo câncer de ovário avançado” (ID 27059754 - pág. 10). Diante desse cenário, vislumbro a probabilidade do direito invocado pela Apelante. O periculum in mora, por sua vez, é evidente diante das informações contidas nos relatórios médicos juntados ao feito (IDs 27059724 e 27059754 - pág. 10), uma vez que atestam a gravidade do estado de saúde da Apelante e a imprescindibilidade do uso do fármaco para o tratamento dela, sob pena, inclusive, de vir a óbito. Assim, defiro o pedido de tutela de urgência recursal, para determinar à Ré/Apelada, CASSI – Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, que, no prazo de 5 (cinco) dias, forneça o medicamento LYNPARZA 150 mg –Olaparibe – à Autora/Apelante, nos moldes receitados pelo médico, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). Consigno que a multa arbitrada poderá ser revista a qualquer tempo, de modo que cumpra o seu desiderato. Preclusa esta decisão, aguarde-se o julgamento do recurso de Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator [1] Informação disponível em: &lt;https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351551167201731/?nomeProduto=LYNPARZA&gt; [2] NT 37298: https://www.cnj.jus.br/e-natjus/notaTecnica-dados-pdf.php?output=pdf&amp;token=nt:37298:1626815498:61e27fd2199b39d82b58917bf143e6ca8053cd3080e6dfdf15220a4529d6ce5d NT 9028: https://www.cnj.jus.br/e-natjus/notaTecnica-dados-pdf.php?output=pdf&amp;token=nt:9028:1614976699:a2680467ccdcbf3c642e747a02d050843fa4be6d356359e0d3baeb8433081639 NT 9264: https://www.cnj.jus.br/e-natjus/notaTecnica-dados-pdf.php?output=pdf&amp;token=nt:9264:1614976699:10b3b1c6d94caf772f748acfc5b3b7d49158b60d001089f638bbe32a09311a5b